Tribunal: TJDFT
Processo: 0742875-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra seguradora de plano de saúde, indeferiu a tutela de urgência visando a cobertura de cirurgia bariátrica. Em razões, a Autora reitera os termos da inicial no sentido de que possui hérnia de disco lombar e diversas outras comorbidades, que somado ao seu excesso de peso, torna-se extremamente nocivo a sua saúde. Alega, ainda, que “inexiste qualquer má-fé pela agravante, uma vez que no momento da contratação do plano, a agravante pesava 86 kg, seu Índice de Massa Corpórea (IMC) era 31,97 e sua obesidade era classificada como início do Grau I; enquanto, atualmente, a agravante pesa 98 kg (isto é, 12 kg a mais), seu IMC é 36,9 e sua obesidade é classificada como Grau III”. Ademais, “a necessidade de realização do procedimento cirúrgico adveio, especialmente, do seu gravíssimo problema de coluna, o qual não foi considerado doença preexistente”. Acrescenta que, no momento da contratação, a agravada não exigiu qualquer exame médico à agravante. Destaca, por fim, jurisprudência sobre a dispensabilidade do período de carências exigidas nos casos de urgência, alegando ser o caso. Requer, assim, o provimento do recurso para, inclusive liminarmente, reformar a r. decisão agravada e conceder a tutela de urgência requerida na origem. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Embora coadune com o entendimento de que a preexistência da doença não afasta a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nas situações de urgência/emergência, no caso, tenho que a hipótese excepcional não restou demonstrada, ao menos sumariamente, pois, segundo relatório médico juntado aos autos, a Autora convive há tempos com a obesidade, e pelos últimos cinco anos essa obesidade encontra-se estável. É sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que é manifesta a urgência da medida é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator